Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República, ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, III, alíneas “a” e “b” da Lei n. 14.182 de 12 de julho de 2021, a dispor sobre a desestatização da companhia Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras).



    Fábio de Oliveira Ribeiro, mediante a petição/STF n. 46.360/2023, postula o ingresso no processo na qualidade de amicus curiae. Afirma que as decisões tomadas pela Eletrobras, visando apenas à maximização dos lucros dos acionistas privados, podem acarretar a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Assevera que a União deve manter seu poder de voto a fim de impedir que os interesses privados se sobressaiam em relação ao interesse público. Alega que o serviço prestado pela Eletrobras impacta a economia nacional e o bem estar dos cidadãos.



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades. 



    A jurisprudência do Supremo tem prestigiado o relevante papel dos chamados “amigos da Corte” no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V, e 5º, XXXV). Cuida-se de instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão que envolva o Texto Constitucional.



    Não obstante, a admissão do amicus curiae não configura direito subjetivo do postulante, cabendo ao Relator a conclusão acerca da pertinência da intervenção. Ademais, por não se agregar à relação processual, não exsurge, ao amicus curiae, expectativa de resultado ou lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade ante o indeferimento do pedido de ingresso. Essa é a dicção expressa do art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Supremo.



    O requerente, pessoa natural, parte do pressuposto de deter interesse subjetivo quanto à solução da controvérsia, sem comprovar representatividade ou contribuição expressiva à compreensão do tema. Não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual.  



    É que a participação do amicus curiae justifica-se não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que ampliem o debate e qualifiquem a decisão jurisdicional. A admissão se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não do interessado (ADI 3.460 ED, ministro Teori Zavascki)



    Por fim, os precedentes desta Corte são cristalizados no sentido de não se qualificar ao ingresso, na condição de amicus curiae, em processo objetivo, voltado à tutela da ordem constitucional, pessoa natural a veicular interesse individual e concreto no desfecho da demanda (ADI 3.396 AgR, ministro Celso de Mello; ADPF 513 AgR, ministra Rosa Weber).



    3. Indefiro o pedido formulado por Fábio de Oliveira Ribeiro.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente